Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733278-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER AGRAVADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, LUNNA VIEGAS SHIMIZU, ALICE COSTA SHIMIZU D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JIRO SHIMIZU FILHO E OUTROS contra decisão do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de inventário (PJe n. 0713629-25.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão de bens imóveis no acervo hereditário com base na declaração de imposto de renda do falecido e condenou os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões, os recorrentes alegam que a declaração de imposto de renda do exercício 2005 constitui documento novo, uma vez que sua versão integral somente foi apresentada aos autos em maio de 2025, sendo que anteriormente a inventariante havia juntado apenas um recorte parcial, omitindo informações essenciais sobre a origem dos recursos para aquisição dos imóveis. Sustentam que a referida declaração comprova que o falecido adquiriu dois apartamentos em Brasília com recursos próprios exclusivos, conforme declarado à Receita Federal, constituindo prova documental clara que dispensa dilação probatória nos termos do art. 612 do CPC. Asseveram que deve ser aplicada a Súmula 377 do STF, considerando que o casamento foi regido pelo regime da separação obrigatória de bens e que restou comprovado documentalmente que os recursos para aquisição foram exclusivos do de cujus, devendo os bens integrar o acervo hereditário independentemente de estarem registrados apenas em nome da viúva. Pontuam que não houve litigância de má-fé, uma vez que se manifestaram legitimamente após ter acesso a documento novo de extrema relevância, exercendo direito constitucionalmente garantido sem comportamento protelatório ou violação à boa-fé processual. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os autos do inventário e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a declaração como documento novo, determinar a inclusão dos bens no acervo hereditário e afastar a condenação por litigância de má-fé. Preparo regular (ID 74996345). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de inventário na origem até o julgamento de mérito do presente, como forma de evitar prejuízos irreparáveis aos herdeiros. Na hipótese, embora os recorrentes tenham sustentado a existência de perigo de dano no argumento de que “o decurso do tempo sem que haja o deferimento positivo do provimento jurisdicional almejado, poderá implicar em prejuízos irreparáveis à família/herdeiros”, não restou demonstrada, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pela parte recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator